Tribunal: TJDFT
Processo: 0700194-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700194-18.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. APELADO: SERRA BONITA IMOVEIS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de tutela de urgência recursal em sede de apelação, interposta por AMERICAN TOWER DO BRASIL – CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS LTDA, com objetivo de suspensão dos efeitos da sentença proferida pelo juízo da 17a Vara Cível, que julgou procedente o pedido de despejo em seu desfavor. Aduz que o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo consubstancia-se no fato de que a não concessão tutela de urgência da pretensão recursal poderá causar risco de difícil reparação. Nesse ponto, explica que o processo de remoção da torre demanda procedimentos burocráticos morosos, e que podem causar danos também para a população local que serão afetadas com a interferência do sinal de telefonia celular. É o relatório. DECIDO. O ponto central da matéria aduzida em apelação diz respeito à plausibilidade jurídica acerca da continuidade da locação de terreno que abriga estação Radio Base. Na origem, o cerne da controvérsia residiu sobre a ordem de despejo em favor de novo adquirente, em face da inexistência de cláusula de vigência e da respectiva averbação na matrícula do imóvel. No caso sob julgamento, mostra-se de especial importância destacar que não há preclusão para o pedido de tutela de urgência, que pode ser feito a qualquer momento do recurso até o seu julgamento. (Barbosa Moreira, Comentários, n. 690, p. 691, Contra, Araken de Assis, Manual, n. 53.2, p. 538) No mesmo segmento: “Fórum Permanente de Processualistas Civis. Enunciado 496. Preenchidos os pressupostos de lei, o requerimento de tutela provisória incidental pode ser formulado a qualquer tempo, não se submetendo à preclusão temporal.” Jornada de direito processual civil, do conselho da justiça federal. I Jornada. Enunciado 39. Cassada ou modificada a tutela de urgência na sentença, a parte poderá, além de interpor recurso, pleitear o respectivo restabelecimento na instância superior, na petição de recurso ou em via autônoma. Com efeito confira-se enunciados acerca da irreversibilidade: Fórum Permanente de Processualistas Civis. Enunciado 419. Não é absoluta a regra que proíbe tutela provisória com efeitos irreversíveis. Jornada de direito processual civil, do conselho da justiça federal. I Jornada. Enunciado 40. A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível. Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – 2016 – ENFAM. Enunciado 25. A vedação da concessão de tutela de urgência cujos efeitos possam ser irreversíveis (art. 300, § 3o, do CPC/2015) pode ser afastada no caso concreto com base na garantia do acesso à Justiça (art. 5o, XXXV, da CRFB). O efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao garante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves – 12. Ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. Pág. 1685). Ultrapassados os contornos necessários, cumpre reforçar que o requisito da probabilidade do direito não se confunde com a exigência de inexistência de precedentes em sentido divergente ou com a certeza de que a demanda cumprirá a rota antevista no juízo prelibatório, mas se refere tão somente à exigência da demonstração da aparência de que esse direito exista. A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.” (Acórdão 1271652, 07072187120208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no PJe: 14/8/2020.). É de consignar que a regra prevista no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, preceitua que: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Denota-se da literalidade dos dispositivos processuais acima transcritos, que o relator ao examinar o pedido de tutela de urgência deve observar a presença, no caso em concreto, de dois requisitos para o deferimento da tutela recursal antecipatória, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. De maneira que esses dois requisitos não são alternativos, mas, sim cumulativos entre si, para justificar o deferimento da tutela vindicada pela parte. No mesmo sentido, o art. 300, caput, do CPC, de forma clara e objetiva estabelece que a tutela de urgência “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Nesse sentido, cumpre destacar trechos da sentença: “Conforme se verifica na documentação acostada aos autos, notadamente a certidão de matrícula do imóvel, ID Num. 112409119, o imóvel objeto do contrato de locação de ID 112295985 foi adquirido pela parte autora em 24/06/2021, com o devido registro da escritura de compra e venda, inexistindo anotação prévia acerca de cláusula de vigência do contrato em caso de alienação. 11. Além disso, a parte ré foi devidamente notificada acerca da intenção de rescindir o contrato de locação, conforme determina o artigo 8o, § 2o, da Lei n. 8.245/91, respeitado o prazo legal (Num. 112295987). 12. Desse modo, presentes os requisitos do artigo 8o da Lei de Locações, a procedência do pedido autoral é medida que se impõe.” De igual modo, é a compreensão jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça sobre os requisitos autorizadores da tutela de urgência, conforme se aferem dos arestos a seguir coligidos pelos seus respectivos ementários: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SUSPENSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. TUTELA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. 01. O Código de Processo Civil estabelece que para concessão da tutela de urgência, o magistrado, ao apreciar o pedido, deve fazê-lo em nível de cognição sumária; assim, seja tutela antecipada ou tutela cautelar, os requisitos para a concessão são os mesmos: juízo de probabilidade e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput). 02. Verificada a inexistência tanto de um como de outro, o indeferimento da medida se impõe, especialmente porque o pagamento, como causa extintiva da obrigação, pode ser afirmado e provado nos próprios autos do cumprimento de sentença, de modo que não prospera o pedido de suspensão da ação. 03. Recurso desprovido.Unânime. (Acórdão 1273257, 07033958920208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso); AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AUTO DE INTERDIÇÃO. LICENÇA DE FUNCIONAMENTO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ATIVIDADE COM GRAU DE RISCO ALTO. REGULAMENTO ESPECÍFICO DO DISTRITO FEDERAL. 1. O deferimento da tutela provisória de urgência depende, conforme a dicção do artigo 300 do Código de Processo Civil, da demonstração cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 6. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1217815, 07034070620198079000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso).” Quanto ao prazo diferenciado para o cumprimento da ordem de despejo, ressalte-se que a ré não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais do art. 63, § 3o, da Lei de Locações. A propósito, cumpre rememorar a redação desse dispositivo: Art. 63. § 3o Tratando-se de hospitais, repartições públicas, unidades sanitárias oficiais, asilos, estabelecimentos de saúde e de ensino autorizados e fiscalizados pelo Poder Público, bem como por entidades religiosas devidamente registradas, e o despejo for decretado com fundamento no inciso IV do art. 9o ou no inciso II do art. 53, o prazo será de um ano, exceto no caso em que entre a citação e a sentença de primeira instância houver decorrido mais de um ano, hipótese em que o prazo será de seis meses. (Redação dada pela Lei no 9.256, de 9.1.1996) Ademais, conforme salientado em contrarrazões, a ré/apelada foi notificada acerca da intenção de rescisão do contrato em setembro de 2021 (ID 112295987), mas não demonstrou nos autos qualquer tomada de providências em relação à desocupação. De outra sorte, ponderando-se a autonomia privada com a solidariedade social, interesse público, razoabilidade, necessidade, adequação e proporcionalidade, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO para que os efeitos da decisão de primeiro grau não surtam efeito até o julgamento do recurso de apelação. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator